Tribunal: TJMT
Processo: 1063279-83.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1063279-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISABELLY VARANDA BARBACENA - CPF: 064.613.421-33 (RECORRENTE), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1063279-83.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1063279-83.2025.8.11.0001

Embargante:

Isabelly Varanda Barbacena

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO NOVO EM SEDE DE EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RESTITUIÇÃO DE PREPARO RECURSAL. VIA ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, nos quais a embargante sustenta omissão quanto ao reembolso do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto ao reembolso do preparo recursal; (ii) estabelecer se é possível formular tal pretensão em sede de embargos de declaração, ainda que não tenha sido objeto do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para inovação recursal.

4.

O acórdão embargado analisou integralmente os pedidos formulados no recurso inominado, inexistindo omissão quanto a matéria não suscitada pela parte.

5.

O pedido de reembolso do preparo recursal não foi formulado nas razões do recurso inominado, configurando inovação recursal inadmissível.

6.

A restituição do preparo recursal exige, além de previsão normativa específica, o provimento integral do recurso, o que não ocorre no caso concreto.

7.

A Instrução Normativa do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que o pedido de restituição do preparo deve ser formulado na via administrativa própria.

8.

A utilização dos embargos de declaração para veicular pedido novo evidencia inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não admitem a formulação de pedido novo não deduzido no recurso originário.

2.

Não há omissão quando o acórdão se limita a apreciar as questões efetivamente submetidas à sua análise.

3.

A restituição do preparo recursal depende de provimento integral do recurso e deve ser requerida na via administrativa própria.

4.

A oposição de embargos de declaração com finalidade inovadora configura inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, parágrafo segundo; Lei número 9.099 de 1995, artigo 48.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 8012406-61.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/06/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1063279-83.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1063279-83.2025.8.11.0001

Embargante:

Isabelly Varanda Barbacena

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Isabelly Varanda Barbacena
.

Ação
:
D
eclaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais.

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 343906367)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade da fatura objeto da demanda (agosto de 2025) e afastando o pedido de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 353945378): conheceu do recurso interposto por
Isabelly Varanda Barbacena
e deu–lhe provimento, para condenar a empresa embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

Embargos de Declaração
(Id. 354016887): a embargante alega que existe omissão no acórdão q
uanto ao reembolso do preparo recursal.

Contrarrazões
(Id. 354016887): pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1063279-83.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1063279-83.2025.8.11.0001

Embargante:

Isabelly Varanda Barbacena

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Isabelly Varanda Barbacena em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado e deu-lhe parcial provimento para condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A embargante alega omissão no acórdão quanto ao reembolso do preparo recursal recolhido, no montante total de R$ 1.285,58 (mil e duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), sustentando que, tendo sido vencedora no recurso, faz jus ao ressarcimento dessas custas antecipadas, nos termos do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que a pretensão deduzida nos presentes embargos não se enquadra nas hipóteses de cabimento do recurso declaratório. A embargante não aponta vício na decisão embargada, mas formula pedido novo, não deduzido nas razões do recurso inominado, buscando a ampliação do julgado para incluir condenação que não foi objeto de apreciação porque não foi objeto de pedido recursal.

Com efeito, ao interpor o recurso inominado (Id. 343906368), a recorrente limitou seus pedidos à reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos. Em nenhum momento das razões recursais foi formulado pedido de condenação da parte adversa ao reembolso do preparo recursal antecipado. O acórdão embargado, portanto, examinou e decidiu exatamente aquilo que foi submetido à apreciação desta Turma Recursal, não havendo que se falar em omissão.

A pretensão de reembolso das custas recursais, embora possa ter fundamento jurídico, constitui pedido novo que não integrou a causa de pedir nem o pedido do recurso inominado.

Por outro lado, ainda que se pudesse cogitar da existência de omissão no acórdão embargado, o que se admite apenas para argumentar, a pretensão da embargante não encontraria respaldo nas normas que regem a matéria no âmbito deste Tribunal. A Instrução Normativa SCA nº 02/2021 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece os procedimentos para restituição de preparo recursal, condicionando expressamente tal restituição ao provimento integral do recurso interposto.

No caso concreto, o recurso inominado foi apenas parcialmente provido, tendo sido reformada a sentença unicamente quanto ao pedido de indenização por danos morais, mantendo-se a improcedência do pedido de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Assim, não se verifica o pressuposto essencial para a restituição do preparo, qual seja, o provimento integral do recurso.

Além disso, a mesma Instrução Normativa estabelece que o pedido de restituição do preparo deve ser formulado na esfera administrativa, mediante requerimento dirigido à Secretaria de Controle e Arrecadação deste Tribunal, não constituindo matéria a ser decidida no bojo do próprio recurso ou em embargos de declaração. Trata-se de procedimento administrativo específico, com rito próprio, que pressupõe a análise de requisitos formais e a verificação do efetivo recolhimento e do resultado do julgamento do recurso. Portanto, ainda que a embargante entendesse fazer jus à restituição, a via adequada seria o requerimento administrativo, e não a inclusão de tal condenação no acórdão por meio de embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Geraldo Roberto Pesce contra acórdão da Terceira Turma Recursal do TJMT, nos autos de recurso inominado interposto em execução de honorários advocatícios. O embargante alega omissão do julgado quanto à devolução das custas recursais, ao afastamento da Súmula 375 do STJ e ao reconhecimento de fraude à execução em razão de alienação de imóvel entre primos, sob suposto conluio. Postula a integração do acórdão para apreciação desses pontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à devolução das custas recursais diante do provimento parcial do recurso e da alegada isenção legal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao afastamento da Súmula 375 do STJ e ao reconhecimento de fraude à execução na alienação de imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR A restituição do preparo recursal, conforme a Instrução Normativa SCA nº 02/2021 do TJMT, exige provimento integral do recurso e deve ser requerida na esfera administrativa. Como o recurso foi apenas parcialmente provido, inexiste direito à restituição, tampouco omissão a ser sanada no acórdão. (...) A alegação de omissão se confunde com inconformismo da parte com o resultado do julgamento, hipótese que não enseja o acolhimento de embargos de declaração, conforme precedentes do STJ. Não se verificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, tratando-se de tentativa indevida de rediscussão da matéria decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
A devolução do preparo recursal somente é cabível em caso de provimento integral do recurso, devendo ser pleiteada administrativamente.
(...) (N.U 8012406-61.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)”.

Dessa forma, sob qualquer ângulo que se analise a questão, seja pela ausência de pedido nas razões recursais, seja pela inexistência do pressuposto do provimento integral do recurso, seja pela necessidade de utilização da via administrativa própria, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado. O julgado apreciou integralmente a matéria submetida a esta Turma Recursal, pronunciando-se sobre todos os pedidos formulados no recurso inominado, e não tinha o dever de se manifestar sobre questão que não lhe foi submetida e que, ademais, não preenche os requisitos normativos para deferimento.

Portanto, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado. A pretensão ora deduzida constitui inovação recursal inadmissível na via dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026